Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLINDAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Exigências legais que deveriam ter sido cumpridas pela empresa contratada para realizar a blindagem dos veículos, pois cabia a ela fazer a anotação no documento respectivo, quando seria feita a vistoria e devidas aferições decorrentes da legislação vigente à época da blindagem

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLINDAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Exigências legais que deveriam ter sido cumpridas pela empresa contratada para realizar a blindagem dos veículos, pois cabia a ela fazer a anotação no documento respectivo, quando seria feita a vistoria e devidas aferições decorrentes da legislação vigente à época da blindagem (Portaria 13 – DLOG). Documentos novos trazidos pela recorrente demonstram, indisputavelmente, que sua obrigação envolvendo a entrega de toda a documentação atinente aos bens negociados não estava exaurida, não podendo a apelante, depois de anos de sua contratação, pretender que se admita cumprida a obrigação. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.